Tribunal: TJES
Processo: 5003804-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003804-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: FABIANA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu descontos em folha de pagamento relativos a contrato de cartão de crédito consignado. A agravada alegou desconhecimento da contratação e pediu a imediata interrupção dos descontos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão dos descontos em folha de pagamento, quando há indícios suficientes da existência de contrato válido de cartão de crédito consignado, com efetiva utilização dos valores pelo consumidor.

III. Razões de decidir

Os documentos anexados pelo agravante evidenciam, em sede de cognição sumária, a existência de contrato firmado entre as partes e a utilização dos valores por meio de saques e acessos ao aplicativo do banco. Não se admite, em tutela de urgência, a suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão consignado, quando presente início de prova da regularidade contratual.

A medida de suspensão pode ocasionar prejuízo de difícil reparação, ante a possibilidade de comprometimento da margem consignável por outros credores, dificultando eventual restituição dos valores ao final da demanda.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de indícios de contrato válido de cartão de crédito consignado, com efetiva utilização dos valores, afasta a plausibilidade da suspensão dos descontos em folha por meio de tutela de urgência. 2. A suspensão dos descontos pode acarretar prejuízo de difícil reparação, diante da possibilidade de comprometimento da margem consignável por outros credores.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003804-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A
AGRAVADO: FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
Advogados do(a) AGRAVADO: GIANCARLOS MEDEIROS DE SOUZA - ES25513-A, RENAN WILLIAN DE SOUSA ERVALTI - ES21505-A

VOTO

O agravante sustenta, em síntese, que (i) os descontos realizados em folha de pagamento são legítimos, haja vista contrato assinado entre as partes; (ii) a agravada usufruiu dos valores provenientes do cartão consignado, o que afastaria a alegação de desconhecimento da contratação; (iii) a suspensão dos descontos ocasionaria prejuízo de difícil reparação, uma vez que poderia comprometer a recuperação dos valores devidos; e (iv) a imposição da multa diária é desproporcional.

Pois bem.

No caso em apreço, a documentação acostada pelo agravante permite verificar, em sede de cognição sumária, indícios robustos da existência de relação contratual entre as partes, o que fragiliza a alegação da agravada quanto ao desconhecimento do negócio jurídico.

Com efeito, foram colacionados aos autos comprovantes de utilização do cartão, inclusive por meio de saques, além de comprovantes de acesso à fatura pelo aplicativo do banco, indicando comportamento que evidencia ciência e adesão às cláusulas contratuais.

Este Tribunal de Justiça tem adotado posição cautelosa quanto à suspensão de descontos de reserva de margem consignável, especialmente quando há evidências de que o contrato foi regularmente pactuado, como ocorre no presente caso.

É certo que a irreversibilidade dos efeitos da medida deve ser considerada, pois a suspensão dos descontos pode resultar na utilização da margem por outros credores, inviabilizando eventual restituição dos valores ao final da demanda.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, confirmando a decisão de ID 12638766.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.